Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-08.2016.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE. Ação civil pública julgada improcedente em primeiro grau em relação a dois dos cinco réus, por não serem eles os proprietários do imóvel loteado irregularmente. Condenação do Município ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Ônus decorrentes da sucumbência indevidos na espécie ante a

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. NECESSIDADE. Ação civil pública julgada improcedente em primeiro grau em relação a dois dos cinco réus, por não serem eles os proprietários do imóvel loteado irregularmente. Condenação do Município ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Ônus decorrentes da sucumbência indevidos na espécie ante a ausência de comprovação de má-fé da parte autora, nos termos do disposto no artigo 18 da Lei Federal no 7.347/85. Sentença de procedência quanto mais. Manutenção. Recurso conhecido e provido.